Tribunal: TJSP
Processo: 2027394-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Habeas Corpus - Homicídio – Pedido de prisão domiciliar – Pandemia – Paciente que se enquadra no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Prisão domiciliar devida – Medida, contudo, excepcional, que há de perdurar até o encerramento do isolamento social no Estado ou do perigo de contágio coletivo – Liminar confirmada - Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027394-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que são impetrantes AFONSO
NELSON VIVIANI, INGRID TORRES FÁVARO e PEDRO LUIZ VIVIANI e Paciente
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, CONCEDERAM A ORDEM para determinar que o paciente permaneça
em prisão domiciliar, não podendo ausentar-se de sua residência sem prévia
autorização judicial, enquanto perdurar o isolamento social no Estado de São Paulo
ou do perigo de contágio coletivo, tornando-se definitiva a liminar concedida. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027394-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15318
2
Voto no 15318
Habeas Corpus no 2027394-50.2020.8.26.0000
Habeas
Corpus - Homicídio Pedido
de prisão
domiciliar Pandemia Paciente que se enquadra
no grupo de risco para infecção pelo novo
coronavírus Prisão domiciliar devida
Medida,
contudo, excepcional, que há de perdurar até o
encerramento do isolamento social no Estado ou do
perigo de contágio coletivo Liminar confirmada -
Ordem concedida.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos Drs. Afonso Nelson Viviani, Ingrid Torres Fávaro e Pedro L. Viviani,
advogados, em favor de ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS, condenado a 06 (seis)
anos de reclusão pelo delito tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, para por fim a
constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal,
Anexo do Tribunal de Júri, da Comarca de Suzano.
Alega-se que o paciente, com 73 (setenta e três) anos de idade, apesar
condenado a cumprir pena em regime semiaberto, a cumpre na regência fechada diante da
ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário,
pleiteando o deferimento de prisão albergue domiciliar. Salienta, ademais, que o
paciente, com idade bastante avançada e com a saúde debilitada, está inserido no grupo de
risco para infecção do Covid-19, causada pela pandemia do novo “Corona Vírus”, motivo
pelo qual requer, com o presente, e com fundamento nas recomendações internacionais da
Organização Mundial de Saúde e na Recomendação no 62 do CNJ, seja concedido àquele a
prisão albergue domiciliar.
Deferida
a medida liminar
(fls. 98/99) e
prestadas as informações
pela
autoridade judiciária dita coatora (fls. 103/104), a douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027394-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15318
3
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 111/119).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, tornando-se definitiva a liminar deferida.
No particular, o paciente foi condenado como incurso no artigo 121, caput,
do Código Penal, à pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto. O mandado de
prisão foi cumprido em 11 de fevereiro de 2020, sendo transferido para a Penitenciária de
Tremembé em 26 de fevereiro do ano corrente. Concedida a liminar, porquanto integrante
do grupo de risco da atual pandemia, expediu-se alvará de soltura em 27.03.2020 (fl. 105).
E tal e qual consignado ao tempo do deferimento da liminar, no que toca à
pandemia causada pela COVID-19, cerne da presente impetração, a Recomendação no 62
do CNJ determinou que tribunais e magistrados adotassem medidas preventivas à
propagação do novo Coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo,
visando proteger a saúde dos presos, dos magistrados e de todos os agentes públicos que
integram o sistema de justiça penal, em especial os que se enquadram nos grupos de risco,
como idosos, gestantes e pessoas com problemas respiratórios, já que as aglomerações
facilitam a propagação da doença.
Nesses termos, portanto, a citada Recomendação, assim dispôs:
“Art. 5o - Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução
penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas
em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução”.
E, na hipótese presente, diante da comprovação inequívoca de que o paciente
se enquadra no grupo de risco, já que idoso e com saúde bastante debilitada, afiguram-se
presentes os pressupostos exigidos no atual cenário para a concessão da benesse, que há de
perdurar até o encerramento do isolamento social no Estado ou do perigo de contágio
coletivo.
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM para determinar que o paciente
permaneça em prisão domiciliar, não podendo ausentar-se de sua residência sem prévia
autorização judicial, enquanto perdurar o isolamento social no Estado de São Paulo ou do
perigo de contágio coletivo, tornando-se definitiva a liminar concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027394-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15318
4
MARCELO GORDO
Relator